Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013536-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 012.581.821-14 (AGRAVADO), VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 894.972.011-68 (AGRAVADO), VALERIA GOMES DA SILVA - CPF: 013.819.811-00 (AGRAVADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), AVELINO DOBROVOSKI - CPF: 408.334.459-87 (AGRAVANTE), LUCILENE DA SILVA - CPF: 934.475.151-04 (AGRAVANTE), VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 889.463.391-87 (AGRAVADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1013536-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
: LUCILENE DA SILVA e AVELINO DOBROVOSKI

AGRAVADOS
: VALERIA GOMES DA SILVA e OUTRAS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –

DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

-

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO DO PRAZO DETERMINADO
– CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – DECISÃO

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se mostra desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação.

No caso, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula resolutiva expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o pacto firmado entre as partes.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCILENE DA SILVA e AVELINO DOBROVOSKI
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 1006239-33.2022.8.11.0007,
proposta contra
VALERIA GOMES DA SILVA, VANIA GOMES DA SILVA, VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA e MARIA ELENA DA SILVA,
ora agravadas, determinou a desocupação do imóvel rural (arrendado) pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Insatisfeitos, pretendem os agravantes a sua reforma, sob o argumento de que esta vai de encontro com a norma legal que rege a matéria do arrendamento rural, em especial o artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra.

Adiante, informaram que o pedido da tutela antecipada consubstanciada na declaração de renovação automática do contrato
não foi concedido pelo juiz singular
, sob o fundamento de que a matéria demandaria maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produzisse um nível de certeza acerca dos fatos alegados pela parte autora.

Ponderam ainda que a tentativa e conciliação restou infrutífera, tendo, posteriormente, a parte requerida apresentada contestação, argumentando que o contrato de arrendamento possuía prazo certo para extinção (29/11), e em razão da cláusula resolutiva, defendeu a extinção automática do instrumento. Além disso, a parte agravada aduziu que o arrendatário estaria utilizando da área indevidamente.

Enfatizam também que após a impugnação à contestação, o douto juiz proferiu a decisão recorrida, bem como designou audiência de instrução, debates e julgamento para o mês de setembro do corrente ano.

No mais, asseveram que o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação extrajudicial do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.

Defendem que as partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural.

Por fim, pugnam pela liminar recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso de modo a ser declarado o direito de manutenção de posse na propriedade arrendada até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Renovação Automática.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 172173655
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 172423778
.

As contrarrazões vieram no
ID no 174694156
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando que a propriedade está sendo usada, segundo Peritos do INDEA-MT, com “ABATEDOURO CLANDESTINO, de modo que resta inequívoca a mudança da finalidade rural para o cometimento de suposto ilícito contra a saúde pública.

Afirmam que o abate de gado se dá numa SOMBRA DE MANGUEIRA (PÉ DE MANGA), SENDO ENCONTRADO 52 CRÂNIOS, inclusive perto do córrego que corta a propriedade, ficando assim comprovada a má utilização da propriedade bem a alteração de sua finalidade para abatedouro, sendo utilizada sem a devida licença expedida por órgão competente.

Alegam ainda que o magistrado de piso se baseou na existência de fato superveniente, que no caso em tela trata-se de situação atípica que “o juiz pode e deve”,
ex officio
, considerado os pressupostos, levar em conta a sua ocorrência para proferir a sua decisão, de modo que resta claro que a decisão está em consonância com o diploma legal.

Defende também a parte agravada a cláusula resolutiva acordado entre as partes, de que vencido o contrato, o mesmo estará automaticamente rescindido, portanto, a seu ver, é incabível a ação de renovação automática do contrato.

No mais, esclarecem que a propriedade se encontra em estado de abandono, e como consequência, muitas das benfeitorias existentes na propriedade estão em estado deplorável em visível deterioração, quais sejam: - Cochos de sal quebrados danificados; Pastos sem devida manutenção, (ervas daninhas tomando conta), cercas sem manutenção.

Por derradeiro, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da Juíza de Direito
Janaína Rebucci Dezanetti
:

“Vistos.

Mantenho a decisão saneadora sob o id 116309110, eis que não há elementos para o julgamento antecipado do feito.

No ponto, considerando-se que não houve o deferimento da liminar, e ainda, que já houve o decurso do prazo de vigência contratual, DETERMINO a desocupação do imóvel rural pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 DE SETEMBRO DE 2023, às 17:00 HORAS, a ser realizada na sala de audiência da 3a Vara desta Comarca, NA MODALIDADE PRESENCIAL, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão (art. 357, § 4o, do CPC), cabendo aos causídicos das partes a intimação das testemunhas por elas arroladas (art. 455 do CPC).

CONSIGNE-SE na intimação das partes a necessidade de seu comparecimento, a fim deprestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1o do artigo 385 do Código de Processo Civil, para o caso de não comparecimento.

Intime-se. CUMPRA-SE.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito” (
Grifei
)

Conforme se denota, a douta Juiz singular, sob a justificativa de ocorrência do vencimento do contrato, determinou a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de incidência de multa diária (R$1.000,00).

A parte agravante defendeu a tese de que houve renovação automática do contrato, diante da ausência de notificação do arrendador ao
arrendatário, até
seis meses antes do fim do contrato de arrendamento, informando-o sobre a intenção do proprietário de retomar o imóvel.

Por outro lado, a parte agravada defendeu a tese de que no contrato existe cláusula resolutiva expressa
acordada entre as partes, de que vencido o contrato, este estará automaticamente rescindido,
devendo as partes realizar um novo contrato
. Assim sendo, a seu ver, é incabível a ação de renovação automática do contrato.

Ainda, afirmou que houve descumprimento do contrato, já que o imóvel se encontra em estado de abandono, e como consequência, muitas das benfeitorias existentes na propriedade estão em estado deplorável em visível deterioração.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos principais na origem, denota-se que o
s agravantes pactuaram com as agravadas o aludido
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE DUAS ÁREAS RURAIS
, com a finalidade de preparar a terra para desenvolver a atividade de pecuária. O contrato tem como prazo estipulado o período de 11 anos, iniciando no
dia 30 de novembro de 2011 a 29 de novembro de 2022
, contendo
cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade
, bem como
cláusula resolutiva expressa
que ao final do presente contrato e arrendamento, o contrato estaria
automaticamente rescindido
, devendo os arrendatários promover a retirada de todo o seu gado dos imóveis, entregando-os às arrendadoras. Confira os termos do contrato:

Conforme se denota, além da existência de
cláusula resolutiva
expressa constando
que ao final do contrato este estaria
automaticamente rescindido
, por consequência lógica, não se firmou

cláusula exigindo a notificação dos locatários para desocupação em 30 dias e muito menos para o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato notificar o arrendatário que não tem mais interesse no arrendamento.

Muito embora a lei tenha criado regra para a renovação e rescisão do arrendamento rural, tal determinação deve ser mitigada dessa obrigação, se as arrendadoras e os arrendatários, no instante em que formalizaram o contrato particular de arrendamento,
pactuaram expressamente que ao fim do contrato este seria automaticamente rescindido
.

Portanto,
desde a assinatura do contrato, ambos estavam cientes acerca do prazo do arrendamento e da extinção automática do ajuste findo o prazo estipulado, logo, não há como exigir qualquer notificação prévia para pôr fim ao contrato.

Ademais,

o

artigo 474 do Código Civil
, aplicável em relação às ações dessa natureza nos termos do
§ 9o do art. 92 da Lei 4.504/64
(Estatuto da Terra) estabelece que, uma vez expressa a condição resolutiva, esta se opera de pleno direito. Confira, respectivamente:

“
Art. 92.
A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 9o
Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil
”.
Grifei
.

“Art. 474
.

A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito
; a tácita depende de interpelação judicial.”
Grifei
.

Com efeito, a obrigação dos agravantes em notificar os agravados para pôr fim ao contrato seria necessária se não houvesse condição expressa, ou fosse por prazo indeterminado (
2a parte do art. 474, CC
).

Vale salientar ainda que se
o contrato faz lei entre as partes, também é tão certo que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé.

PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.

São Paulo: Saraiva. 2012.

p. 54. 33)

Aliás, a necessária observância boa-fé objetiva entre as partes dos negócios sinalagmáticos em geral ganhou
status
de norma legal a partir do
artigo 422 do Código Civil de 2002
. Vejamos:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A esse respeito, preceitua a doutrina nacional que “
pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva.
O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social
”.
(THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 26.).
Grifiei
.

No caso, conforme já delineado no contrato pactuado entre as partes,
existe cláusula resolutiva comprometendo-se os arrendatários à entrega do imóvel às arrendadoras ao término do contrato, não constando a necessidade de notificação prévia
. Confira a cláusula:

Note-se, portanto, que a disposição contratual é clara, exauriente e peremptória: o arrendatário apelante assumiu de forma expressa e inequívoca o dever de restituir o imóvel arrendado ao arrendador ao fim do prazo contratual.

Ora, em casos tais, a proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Ainda nessa senda, vale também lembrar que, conforme leciona
PEDRO PAIS DE VASCONCELOS
“
a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança .”
(in CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Não por outra razão, a jurisprudência deste Tribunal, especialmente nos precedentes desta C. Câmara, havendo disposição expressa da data de término do arrendamento, e a assunção espontânea do compromisso de restituição do bem arrendado ao arrendador, dispensável a notificação de que tratam o
inciso IV do art.95 da Lei n. 4.504/64 e caput do art.22 do Decreto n. 59.566/66
. Senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que não haveria prorrogação do contrato (contrato ao ID n.o 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita. Assim,
na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda
. Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento.
(TJMT - N.U 1020354-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São desnecessárias a motivação e a notificação prévia quando o contrato de arrendamento previu o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, independentemente de notificação. A decisão não é extra petita se a desocupação é corolário lógico do término do contrato de arrendamento.”
(TJMT - N.U 1017522-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, rel. DESa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Ainda, deste TJMT e de outros Tribunais pátrio:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NOME DA AÇÃO - CONSECTÁRIO LÓGICO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO -
ARRENDAMENTO RURAL - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE
- TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART 300, DO CPC - ATENDIMENTO - DEFERIMENTO NECESSÁRIO - ALTERAÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.
- E que pese o autor/agravante ter denominado a sua ação como Reintegração de Posse, verifica-se que a sua pretensão possessória advém como consectário lógico da pretensão de rescisão do contrato de arrendamento rural, não se tratando da ação possessória propriamente dita e prevista nos arts. 554 e ss. do CPC. - Em casos que tais, a liminar perseguida deve ser apreciada com vistas aos requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento liminar. -
Não é necessária a notificação premonitória do arrendatário para o encerramento do contrato de arrendamento rural com prazo determinado
. - Atendidos aos requisitos legais, justifica-se o acolhimento da pretensão. - Alteração da decisão que se impõe.” (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.000055-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

"É irrelevante a discussão acerca da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, uma vez que ele tinha prazo certo de vigência, bem como cláusula expressa no sentido de que sua renovação só se daria se estipulada até o dia 31.10.04.
Incabível, portanto, a aplicação do art. 95, IV, do Estatuto da Terra, que exige a notificação prévia, com antecedência de seis meses do término da avença, para a retomada do imóvel
(...). Recurso improvido, rejeitada a preliminar.”
(TJ-SP - APL: 9142048822007826 SP 9142048-82.2007.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 21/03/2017, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE DESPEJO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. EXISTÊNCIA DE REGRA CONTRATUAL ESPECÍFICA. CONVENÇÃO EXPRESSA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL COM O TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA EXPRESSA DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO
.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS CONTRATUAIS
. FRUTOS COLHIDOS APÓS O FIM DO PRAZO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO AJUSTE.
Tendo os contratantes estipulado expressamente a necessidade de prévio e expresso aditivo contratual para a prorrogação/renovação do contrato firmado com prazo determinado, bem como a obrigação da arrendatária de desocupar o imóvel findo o prazo ajustado, independente de prévia notificação, não há se falar na imprescindibilidade de notificação 6 (seis) meses antes do término, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei n.o 59.566/66 e do art.
95
, inciso
V
, do
Estatuto da Terra
, visto que a contratação do arrendamento rural no caso concreto foi estabelecida em bases distintas das aludidas disposições legais
. Caso a Apelante pretendesse iniciar nova cultura, cujos frutos não pudessem ser recolhidos antes do fim do prazo de arrendamento, deveria ter ajustado previamente com o arrendador as condições para tanto.
(TJ-MG - AC: 0006915- 38.2013.8.13.0498, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 09/07/2015, 17a Câmara Cível, Data da Publicação: 21/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO - ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA NÃO OBSERVADOS – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DISPENSÁVEL – CLÁUSULA EXPRESSA PARA O TÉRMINO DO ARRENDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A antecipação de tutela, modalidade de tutela de urgência descrita pelo artigo 273 do Código de Processo Civil, é medida excepcional que deve ser concedida quando estiverem preenchidos os requisitos previstos. II - No caso dessa medida, exige-se além do alto grau de convencimento do direito invocado, ou seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, também o periculum in mora comum às demais tutelas urgentes, de modo que, a medida requeira pronta prestação jurisdicional,no caso concreto.
III - Embora a lei tenha criado regra para a renovação do arrendamento rural, tal determinação deve ser mitigada no caso em espeque, porque dessa obrigação, o arrendante e o arrendatário no instante em que formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras, desobrigaram-se da exigência de notificação extrajudicial, conforme estabelecido na cláusula II do referido contrato. IV - O princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria violado caso mantido de forma automática, a validade do contrato por mais longos 6 (seis) anos, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada
.”(TJMT -N.U 0140453-77.2014.8.11.0000, rel. DESa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 26/01/2015)

Com isso, não há que se falar em violação aos
incisos IV e V, do artigo 95, da Lei no 4.504/64
,
tampouco ao
caput
do art.22 do Decreto n. 59.566/66
, porquanto a dispensa da notificação do arrendatário foi expressamente convencionada pelas partes, não havendo como negar-se vigência ao ajuste, a menos que fique demonstrado algum vício de vontade.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar concedida no
ID no 172173655
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023